Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. SUBSUNÇÃO À NORMA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos descontos de imposto de renda incidentes sobre os proventos de aposentadoria do agravante, sob o fundamento de ausência de risco imediato e irreversível à subsistência do autor, bem como da vedação à concessão de liminar de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação declaratória com pedido de tutela de urgência. Alegou que é aposentado e portador de cardiopatia grave, pleiteando a isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Sustentou que a enfermidade estaria comprovada por relatórios médicos (IDs 76439001 e 76439003) e que o desconto mensal compromete sua subsistência. Informou que apresentou requerimento administrativo, o qual foi indeferido. Alegou que a demora na prestação jurisdicional acarreta perigo de dano existencial, uma vez que possui 68 anos de idade, é portador de doença cardíaca grave e sofre não apenas com o ônus financeiro, mas também com a angústia da espera, que, em sua condição, pode significar a própria frustração do direito em vida. Defendeu a plena reversibilidade da medida, pois a Fazenda Pública poderá cobrar retroativamente os valores em caso de improcedência do pedido. Requereu a concessão da tutela recursal para determinar a imediata suspensão do desconto do Imposto de Renda retido na fonte sobre seus proventos de aposentadoria. No mérito, pleiteou o provimento do recurso.
4. Em suas razões recursais, defendeu que a decisão agravada, apresenta três vícios de fundamentação que, somados, impõem a sua reforma: (i) um erro de procedimento quanto à análise de provas em autos eletrônicos; (ii) um erro de julgamento ao não valorar prova documental pública de alta relevância; e (iii) uma omissão quanto ao dever de enfrentar a jurisprudência invocada pela parte. Aduziu que o registro do diagnóstico e os relatórios médicos, foram acostados nos autos de origem. Consignou que foi juntado aos autos relatório médico exarado por médico servidor público em hospital da rede pública do Distrito Federal, o qual é dotado de presunção de legitimidade e veracidade e possui fé pública. Alegou que não foram enfrentados os procedimentos invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria deve ser reformada, diante da alegação de cardiopatia grave e da suposta comprovação documental da moléstia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, há concessão de isenção do Imposto de Renda apenas aos aposentados portadores das moléstias ali expressamente listadas, desde que a doença grave esteja comprovada por conclusão da medicina especializada.
7. O STJ consolidou entendimento no sentido de que a apresentação de laudo médico oficial não é imprescindível para o reconhecimento da moléstia, desde que haja provas médicas idôneas e consistentes (Súmulas 598 e 627/STJ). Contudo, a documentação constante dos autos (IDs 76439001, 76439003 e 76439004) não comprova de forma inequívoca a existência da cardiopatia grave nos moldes da previsão legal constante de rol taxativo, apta a desconstituir a perícia oficial.
8. Conforme o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal (https://www.gov.br/anac/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/arquivos/manual-de-pericia-oficial-em-saude-do-servidor-publico-federal-3a-edicao-ano-2017-versao-28abr2017-3.pdf/view), considera-se cardiopatia grave tratada cirurgicamente (revascularização do miocárdio) para fins de isenção fiscal, aquelas que, "depois de reavaliadas funcionalmente forem consideradas pertencentes às classes III e IV, ou a critério, classe II da NYHA. A perícia somente enquadrará os servidores como portadores de cardiopatia grave quando afastada totalmente a possibilidade de regressão da condição patogênica, podendo aguardar em tratamento especializado por 24 meses". O elemento "grave" atrelado à cardiopatia não é subjetivo e deve ser enquadrado e justificado nas classes claras do tipo da doença que autoriza a medida excepcional da isenção de imposto de renda. A rigor, tal classificação dependeria de laudo médico circunstanciado e munido da documentação pertinente, que não consta dos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Sem custas recolhidas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.